Tribunal: TJBA
Processo: 8010372-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010372-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: 39.866.490 JAQUELINE GOMES SALES SANTOS Advogado(s): APELADO: SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):WEIDE GOMES OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NÃO ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição do valor pago por materiais de construção não entregues e ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço diante da não entrega dos materiais adquiridos; (ii) verificar a validade das conversas de WhatsApp como meio de prova sem ata notarial; e (iii) analisar a configuração dos danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. As conversas de WhatsApp, ainda que desacompanhadas de ata notarial, constituem meio de prova válido quando impugnadas de forma genérica e corroboradas por outros elementos, como o comprovante de pagamento via Pix. 5. A ré não comprovou a entrega dos materiais nem a restituição do valor recebido, ônus que lhe incumbia. 6. A não entrega do produto e a retenção indevida do pagamento, em contexto de necessidade urgente da consumidora, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045856-90.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JAQUELINE GOMES SALES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e apelada, SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.